Tribunal: TJSP
Processo: 2000073-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu a realização das pesquisas junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), via sistema INFOJUD - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Cabimento - Execução que se realiza no interesse do credor - Inteligência do artigo 797, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu a realização das pesquisas junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), via sistema INFOJUD - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Cabimento - Execução que se realiza no interesse do credor - Inteligência do artigo 797, do Código de Processo Civil - Possibilidade de expedição de ofício ou realização da pesquisa, tendo em vista que os dados pretendidos pelo exequente e constantes nos sistemas daquelas entidades estão acobertados pelo sigilo, dependendo de requisição judicial o seu conhecimento - Imprescindibilidade de intervenção judicial - Artigos 10 e 19 do Provimento no 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, com determinação.